Tribunal: TJDFT
Processo: 0750872-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. DEFESA PRÉVIA. REGULAR. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO PARA RECURSO. 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declaração de nulidade do processo administrativo de trânsito de número 00055- 00020642/2022-21 e do auto de infração de número SA03060934.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a declaração de nulidade de processo administrativo de trânsito, em razão da não observação, pelo órgão competente, do prazo mínimo para interposição de recurso da penalidade aplicada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 43809329). Foram ofertadas contrarrazões (Id 43809333).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na observância, pelo órgão de trânsito, do prazo de recurso do ato administrativo e em suas implicações legais.
5. Em suas razões recursais, o autor afirma que foi autuado por dirigir sob influência de álcool em 26/02/2022, tendo apresentado defesa prévia em 14/03/2022, por meio do portal eletrônico onde acompanha o andamento processual. Aduz que a notificação de penalidade foi expedida em 7/06/2022, tendo como data limite para apresentação do recurso a data de 24/06/2022, ou seja, prazo inferior ao prazo legal – 30 dias, nos termos do art. 282, § 4o do CTB, ocasionando a perda de prazo pelo recorrente. Requer seja declarada a nulidade e ilegalidade do processo administrativo de trânsito e do auto de infração, bem como de todos os seus efeitos.
6. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03060934 (ID 43809319 - Pág. 4). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. O art. 282, § 4o do CTB disciplina que “da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade.”
8. A data assinalada pelo recorrente como data da notificação da penalidade (7/06/2022), trata-se da data de postagem do documento (ID no 43809318). A notificação tem por finalidade levar ao conhecimento do condutor a penalidade a si imposta. A data de expedição da notificação adotada em sentença (10/05/2022) não se presta a aludida finalidade. Em que pese a notificação ter sido expedida em 10/05/2022, não concretizou sua finalidade antes da remessa aos Correios, ocorrida em 07/06/2022, data adotada como da realização da comunicação. Por essa razão, há vício no ato, tendo em vista que o prazo designado para encerramento da oportunidade de interposição de recurso foi inferior a trinta dias (24/06/2022).
9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração. São, portanto, suas notificações distintas.
10. A nulidade do ato de notificação da penalidade aplicada, no entanto, não tem o condão de macular os atos administrativos precedentes. São válidas a notificação de autuação, a defesa prévia e o processo administrativo que dela decorreu.
11. O § 6o do art. 282 do CTB estabelece o prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código, que é a hipótese dos autos. No aludido dispositivo é fixado o prazo decadencial de 360 (trezentos e sessenta) dias, se houver interposição de defesa prévia, hipótese dos autos. Para a penalidade de multa o termo inicial da contagem do prazo decadencial é da data do cometimento da infração (art. 282, §6, I do CTB) e para a suspensão do direito de dirigir o termo inicial do aludido prazo é a conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa (art. 282, §6, II do CTB). Neste sentido, desconsiderando qualquer hipótese de interrupção dos aludidos prazos, ainda haveria a possibilidade de renovação da notificação da penalidade pelo DETRAN e sua regular aplicação.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reputar nula a notificação da aplicação da penalidade (Id. 43809318, págs. 1/2). Declarada a validade dos atos administrativos que antecederam, incluindo a aplicação das penalidades, inclusive para eventual aplicação destas se promovida a válida e regular notificação do condutor.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.